Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PENHORA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA. ASSIMILAÇÃO COMO PENHORA DE FATURAMENTO. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO PRESERVADA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIADE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. A penhora que recai sobre ativos financeiros em conta bancária, realizada via sistema eletrônico na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da empresa, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual, à medida em que aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da parte executada, depositados em instituição financeira, ao passo que esta recai sobre a renda obtida pelo executida em razão do exercício de sua atividade, daí defluindo que a penhora de numerário recolhido em conta bancária não pode ser compreendida, de plano, como penhora de faturamento da empresa, ainda que o montante constrito tenha sido localizado em conta via da qual realiza parte de sua movimentação financeira.
4. Consumada a penhora pela via eletrônica, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade da executada e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado a devedora que o importe constrito traduz a integralidade de seu faturamento, inviabilizando o exercício de suas atividades sociais, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, emergindo da ausência de comprovação desse fato a inviabilidade de desconstituição da constrição.
5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.